Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700462-89.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARYTHA BATISTA DE MACENA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MONICA BATISTA DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pleito de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, em sede recursal, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por K.B.D.M, representada por sua genitora, M.B.D.O., em desfavor do Distrito Federal, em que o douto Magistrado singular julgou improcedente o pedido de cirurgia de amigdalectomia. Alega a apelante estarem presentes os pressupostos para o deferimento do pedido antecipatório para realizar a cirurgia, tendo em vista que possui apenas 17 (dezessete) anos de idade e apresenta quadro clínico de ronco, disfagia para sólidos e sono ruim e agitado. Acentua ter crises frequentes de amigdalite desde criança, fazendo uso de vários remédios, de forma que a não realização do procedimento cirúrgico importará em dores físicas, diminuição de sua capacidade, risco de deformidade permanente e sofrimento psíquico. Realça que está há mais de seis meses em fila de espera, mas não há previsão para realização da cirurgia. Defende que se encontram nos autos prova inequívoca da verossimilhança das alegações, bem como a possibilidade de dano irreparável. O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Leia-se a melhor doutrina acerca do referido princípio: Por verossimilhança entende-se algo semelhante à verdade. De acordo com esse princípio, no processo civil o juiz deverá se contentar, ante as provas produzidas, em descobrir a verdade aparente. (...) há que se cuidar de não relativizar demais esse princípio; é indispensável que do processo resulte efetiva aparência de verdade material, sob pena de não ser acolhida a pretensão por insuficiência de prova – o que equivale à ausência ou insuficiência de verossimilhança. (...) O princípio da verossimilhança está presente na aplicação do instituto da tutela antecipatória, achando-se claramente enunciado no caput do artigo 273 do Código de Processo Civil, devendo nortear a atividade jurisdicional do magistrado na apreciação e decisão de pedido dessa natureza. [cf. Beatriz Catarina Dias, A Jurisdição na Tutela Antecipada, 1a edição, Editora Saraiva, São Paulo, 1999, p.21/22] Tudo analisado, nesta fase de instrução ainda não exauriente, vislumbro que se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. É cediço que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é zelar pela dignidade da pessoa humana (Constituição Federal, artigo 1o, III), aí compreendida a saúde como um direito de todos e dever do Estado. Reza o artigo 196 da Carta Magna que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Trata-se de direito individual indisponível, sendo que o Estado deve garantir e zelar para que todos tenham acesso pleno e efetivo à saúde e a tratamento eficaz e adequado mediante a realização de políticas públicas e de mecanismos e sistemas destinados a assegurar ampla proteção à população. O Distrito Federal, dessa forma, tem o dever de oferecer à parte autora o atendimento médico de que necessita, assegurando a realização do tratamento por meio dos serviços mantidos direta ou indiretamente pelo Sistema Único de Saúde, vedando-se qualquer forma de discriminação por parte de instituições públicas ou privadas. Na espécie, o relatório médico (ID 21040771) informa que a paciente já realizou tratamento com antibióticos e antialérgicos e que o tratamento recomendado, por ora, é a cirurgia de amigdalectomia, devendo ser realizada assim que possível. Verifica-se que há perigo de dano à recorrente diante do seu quadro clínico com roncos, disfagia para sólidos e sono ruim e agitado, sendo que a demora na autorização do procedimento designado nos autos pode resultar em deformidade permanente orofacial. Além disso, a paciente já vem aguardando a cirurgia há mais de seis meses e não existe previsão alguma da data em que será marcada. Assim, e como o direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos, como sói acontecer, pela Constituição Federal, aliado ao fato da necessidade da imediata intervenção cirúrgica, se vislumbra, no caso, a probabilidade do direito da recorrente apto a justificar o deferimento da medida de urgência vindicada. Nesse sentido, confira-se: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IDOSO. TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PRÓTESE NO QUADRIL. PESSOA NECESSITADA. DEVER DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL A SÁUDE. 1. A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte. 2. A Lei Orgânica do Distrito Federal, guardando subserviência às normas constitucionais, elegera a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabelecera que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde. 3. In casu, cabe ao Distrito Federal fornecer cuidados médicos indispensáveis e urgentes para realização de procedimento cirúrgico ortopédico de Artroplastia Total do Quadril, porquanto o autor não possui condições de fazê-lo com suas próprias expensas. 4. Remessa Oficial não provida. (Acórdão n.970268, 20160110644694RMO, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2016, Publicado no DJE: 05/10/2016. Pág.: 270/287) DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO PARTICULAR. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 5o da Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade do direito à vida e, nessa esteira, constitui dever do Estado, segundo normatização estabelecida no art. 196, da Carta Magna, garantir a saúde a todos os cidadãos brasileiros ou mesmo aos estrangeiros residentes no país. 2. O provimento jurisdicional em favor de um indivíduo não ofende o princípio da isonomia e da impessoalidade, visto que o Poder Judiciário, quando provocado, tão somente cumpre a sua função jurisdicional de aplicar a lei ao caso concreto no intuito de conferir efetividade ao preceito constitucional insculpido no artigo 196 da Carta da República, o qual garante ao cidadão o direito pleno à saúde. 3. A vida e a saúde humana jamais estarão na esfera de discricionariedade da Administração Pública. Conforme expresso no artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado, cumprido a ele assegurá-la a todos que dela necessitar. 4. Embora o tratamento cirúrgico tenha sido indicado por médico particular, esse fato não é capaz de desqualificar o procedimento prescrito, devendo sim o tratamento ser custeado pelo SUS. 5. Apelação não provida. (Acórdão n.953411, 20150111256950APC, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381) Por tais fundamentos, defiro antecipação da tutela recursal, a fim de determinar ao Distrito Federal que em trinta dias disponibilize o tratamento cirúrgico necessitado pela apelante, na rede pública ou na rede privada, às suas expensas, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador